Tribunal: STF
Processo: ARE 1298795
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. ART. 36, PARÁGRAFO ÚNICO, III, B , DA LEI Nº 8.112/90. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REDISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS.



    1. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por IANE BEZERRA COUTO contra ato da DIRETORA-GERAL DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE EM LAGARTO, autoridade vinculada à Universidade Federal de Sergipe - UFS. Afirma a impetrante que é servidora da UFS, lotada no Campus Lagarto, mas precisa se estabelecer em Salvador/BA com o propósito de continuar tratamento de doença que a acomete.



    2. O MM. Juiz Federal da Seção Judiciária de Sergipe denegou a segurança do mandamus . Entendeu o órgão julgador monocrático que, ‘ no caso dos autos, a impetrante não apresentou qualquer prova do atendimento a tal requisito, tendo apenas alegado a necessidade do seu deslocamento para tratamento médico. No entanto, a lei não prevê o uso da redistribuição fundamentada em motivo de saúde. Cumpre ressaltar, ainda, que a autoridade apontada como coatora não detém legitimidade para, isoladamente, praticar e dar efeito ao ato de redistribuição pretendido, uma vez que seria necessário o interesse e atuação da UFBA para este fim. De outra banda, observa-se que a remoção cogitada pela impetrante também não se revela adequada, uma vez que implicaria o deslocamento da servidora para entidade que possui outro quadro funcional, o que é incompatível com o instituto previsto no art. 36 da Lei 8.112/90 .’.



    3. Apelação manifestada pela impetrante. Aduz que foi diagnosticada com as doenças de CID F2+F41, problemas psíquicos que podem afetar a sua capacidade física, impossibilitando a capacidade laborativa. Sustenta que necessita de tratamento médico e acompanhamento familiar constante, o que a fez ficar afastada da Universidade em duas oportunidades.



    4. No caso em foco, conforme menciona o órgão julgador monocrático, ‘ pretende a impetrante se deslocar da UFS para a UFBA, seja por remoção ou por redistribuição, sob o argumento de que necessita dar continuidade a um tratamento de saúde na cidade de Salvador/BA. Ocorre que o instituto da redistribuição, disciplinado no art. 37, da Lei nº 8.112/90, é caracterizado pelo deslocamento do cargo efetivo para outro órgão ou entidade do mesmo Poder e depende de interesse da Administração. Assim, não há falar em direito subjetivo a uma redistribuição sem que haja demonstração de que esta se faz no interesse das entidades públicas envolvidas. No caso dos autos, a impetrante não apresentou qualquer prova do atendimento a tal requisito, tendo apenas alegado a necessidade do seu deslocamento para tratamento médico. No entanto, a lei não prevê o uso da redistribuição fundamentada em motivo de saúde. Cumpre ressaltar, ainda, que a autoridade apontada como coatora não detém legitimidade para, isoladamente, praticar e dar efeito ao ato de redistribuição pretendido, uma vez que seria necessário o interesse e atuação da UFBA para este fim. De outra banda, observa-se que a remoção cogitada pela impetrante também não se revela adequada, uma vez que implicaria o deslocamento da servidora para entidade que possui outro quadro funcional, o que é incompatível com o instituto previsto no art. 36 da Lei 8.112/90. (...) Desse modo, não ficou demonstrada a existência de direito líquido e certo a desfazer o ato da autoridade apontada como coatora, não havendo amparo legal para a impetrante ser removida ou redistribuída para a UFBA.’



    5. Considerando a Declaração da Psicóloga, acostada aos presentes autos, a parte demandante iniciou o acompanhamento psicológico na cidade de Salvador-Bahia, no dia 17/07/2016. O tratamento para questões psico-emocionais é por tempo indeterminado (doc. Indexado n° 4058503.961351).



    6. De acordo com o art. 36, parágrafo único, III, b , da Lei nº 8.112/90, é permitida a remoção a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração, por motivo de saúde do servidor, condicionada à comprovação da Junta Médica Oficial. Para a configuração da hipótese legal, não basta que o servidor esteja doente, até porque, eventual enfermidade do servidor, da qual decorrer a necessidade dele se ausentar do trabalho, autoriza a concessão de licença médica, não de deslocamento. Para a remoção por esse fundamento é imprescindível que a moléstia de que esteja padecendo o servidor não possa ser tratada no local de sua lotação ou se esse é agravante do seu estado de saúde ou prejudicial à sua recuperação.



    7. As afirmações da médica Ainda Nogueira, que acompanha a impetrante no tratamento psiquiátrico, não levam à procedência do pedido da particular, haja vista que das informações prestadas não se extrai que a moléstia da servidora não pode ser tratada no local de sua lotação ou que essa localidade é agravante do seu estado de saúde ou prejudicial à sua recuperação.



    8. Estar junto aos seus familiares é salutar para todo indivíduo (saudável ou doente), mas, por si somente, não é causa que autorize a remoção de servidor público, quando a sua lotação decorreu de vontade livre e consciente de assumir cargo público em local distante do de residência de sua família.



    9. Em síntese, não restou comprovado o preenchimento dos requisitos necessários à remoção com base no art. 36, parágrafo único, III, b , da Lei 8.112/90.



    10. Sobre a redistribuição, tal instituto está disciplinado no art. 37 da Lei nº 8.112/90. A Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central do SIPEC, observando-se sempre o interesse da administração.



    11. A impetrante apenas alega a necessidade do seu deslocamento por motivo de saúde, mas não há previsão legal para que a redistribuição ocorra por motivo de saúde.



    12. Sem custas processuais e honorários advocatícios, tratando-se de mandado de segurança.



    13. Recurso de apelação não provido”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º; 6º, caput; 37; e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente